Tribunal: TJDFT
Processo: 0746219-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0746219-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: LUIZ SOUZA LIMA NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A. E OUTROS contra a decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento da sentença no 0714479-84.2020.8.07.0001, movido por LUIZ SOUZA LIMA NETO, rejeitou a impugnação à penhora das quotas sociais/ações pertencentes à executada JCGontijo 202 Empreendimentos Imobiliários S.A. (ID 72979930 da origem). Nas razões recursais (ID 20689213) o agravante narra tratar-se de cumprimento de sentença, objetivando o recebimento de crédito oriundo de rescisão contratual, no valor de R$ 399.972,28 (trezentos e noventa e nove mil novecentos e setenta e dois reais e vinte e oito centavos), atualizado até o ajuizamento da ação. Aduz ter o juízo de origem deferido a penhora sobre as quotas sociais/ações da executada, com base no disposto no artigo 861 do Código de Processo Civil. Todavia, trata-se de sociedade anônima fechada, e não sociedade simples, o que impossibilita a constrição. Cita a inobservância da ordem de preferência contida no artigo 835 do CPC, pois não lhe foi dada oportunidade de indicar outros bens à penhora. Ressalta, em síntese, que a penhora das quotas sociais é prejudicial ao próprio funcionamento da empresa, devendo ser concedido o efeito suspensivo e, no mérito, desconstituída a constrição, diante da existência de medidas menos onerosas. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar a decisão agravada. No mérito, requer a sua reforma. Preparo em ID 20689231. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora das quotas sociais/ações pertencentes à executada JCGontijo 202 Empreendimentos Imobiliários S.A. (ID 72979930 da origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, não vejo presente a plausibilidade do direito vindicado, haja vista terem sido infrutíferas as buscas de bens e ativos penhoráveis aptos a satisfazer a totalidade da obrigação, encontrando-se os imóveis e veículos localizados previamente penhorados ou gravados por ônus reais. Não se desconhece a penhora efetivada no rosto dos autos n. 0708266-67.2017.8.07.0001, todavia, o imóvel a ser levado a hasta pública foi avaliado em quantia inferior ao débito, razão pela qual prossegue a presente execução. Ademais, em que pese a alegação no sentido de que não foi intimada a indicar bens à penhora, a agravante, na oportunidade, não indicou bens passíveis de constrição para que fosse efetivada a substituição da penhora. Destaco que o artigo 835 do CPC admite a penhora de ações e quotas de sociedade simples ou empresária, estando a sociedade anônima inserida no conceito desta última. Em arremate, tampouco se verifica a urgência do pleito, pois não resta evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. O juízo a quo intimou a JCGONTIJO 202 S.A. a apresentar o balanço especial e comprovar que ofereceu as quotas/ações aos demais sócios, no prazo de 30 (trinta) dias, podendo este prazo ser dilatado a requerimento da executada, nos termos do § 4o do art. 861 do CPC. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 23 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator